Tribunal: STF
Processo: HC 244772
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 154-A E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO IMPEDIMENTO DOS JULGADORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 850.644, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DOS DESEMBARGADORES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS NO ÂMBITO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexistência de causa de impedimento dos componentes da 11ª Turma do TRF da 3ª Região para julgar a apelação interposta pelo ora agravante. 



    2. "Consoante farta jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal e do STJ, não se admite a existência de causa de impedimento fora das hipóteses elencadas no art. 252 do Código Processual Penal, porquanto o rol desse dispositivo é taxativo, a não permitir, pois, integração ou mesmo interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário." (AgRg no HC n. 815.195/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 14/12/2023). 



    3. Questão que já havia sido objeto de análise por esta Corte, no julgamento do HC n. 754.681-SP, tratando-se, portanto, de reiteração de pedido já devidamente apreciado por este Tribunal, não comportando conhecimento. 



    4. Pretensão de revogação da custódia preventiva também já analisada por esta Corte por ocasião do julgamento do RHC n. 156.506 - SP, no qual o recorrente se insurgia contra acórdão proferido no HC n. 5017455- 33.2021.4.03.0000. 



    5. Embora a presente insurgência se dê contra acórdão proferido na Apelação n. 5001183-45.2021.4.03.6181, não há nenhuma inovação apta a justificar a revisão daquele julgado proferido no RHC n. 156.506 - SP. Isso porque, consoante se observa do teor da sentença condenatória, mantida em grau de apelação, os motivos da prisão preventiva permaneceram inalterados, não tendo havido nenhum acréscimo de fundamentação. 



    6. Pretensão de adequação do regime prisional que não comporta conhecimento em sede de agravo regimental por se tratar de inovação recursal. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos dos artigos 154-A (redação anterior à Lei nº 14.155/2021) e 297 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar as reprimendas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, mantido o regime inicial fechado. Eis o teor da ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.155/2021). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÕES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. MANTIDO REGIME PRISIONAL FECHADO E SEMIABERTO. MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. Preliminares afastadas. 



    1.1. As alegações deduzidas pelo apelante em relação ao impedimento desta 11ª Turma foram devidamente apreciadas na exceção de suspeição (autos nº 5005995-33.2021.4.03.6181), julgada em 14 de março de 2022 por esta Corte Regional que, por unanimidade, a rejeitou. Conforme pontuou o magistrado a quo, existe uma ordem legal taxativa, que deve ser respeitada e não permite escolha arbitrária do juiz. No caso em questão, não há previsão, legal ou constitucional, acerca de deslocamento da competência, não se tratando, portanto, de hipótese de suspeição do magistrado. 



    1.2. A defesa do apelante alega sem, contudo, comprovar que os elementos de prova juntados aos autos seriam inidôneos por terem sido alterados antes de ter sido franqueado acesso à defesa. A leitura atenta dos autos revela que não foram apresentados nem sequer indícios da inidoneidade das provas que embasaram a condenação nem mesmo do suposto cerceamento de defesa em razão da recusa de acesso aos documentos juntados aos autos. 



    1.3. Alega a defesa a nulidade dos elementos probatórios obtidos através da quebra de sigilo telemático e de dados do réu. No que tange à alegação de nulidade por ausência de “notitia criminis”, observo que o simples fato de a investigação ter se iniciado para a apuração de fatos não narrados por meio de “notitia criminis” não conduz à conclusão de que teria havido ausência de justa causa, tendo em vista o princípio da indisponibilidade da ação penal. 



    1.4. A alegação de nulidade por negativa de fornecimento de material probatório à defesa do apelante também deve ser rechaçada. Isso porque a atenta leitura dos autos revela que o advogado constituído do apelante ingressou no feito em 07 de setembro de 2021, após superada a fase do art. 397 do Código de Processo Penal, recebendo o processo no estado em que se encontrava. O material probatório esteve à disposição da defesa do apelante, que teve mais de um mês até a data designada para a audiência de instrução e julgamento para acesso à prova. 



    1.5. Além disso, a alegação de nulidade do feito por cerceamento de defesa também não encontra respaldo nos autos, já que o indeferimento da oitiva dos técnicos que elaboraram os relatórios se deu de forma fundamentada. 



    2. Materialidade e autoria comprovadas. Em que pese o pedido de absolvição deduzido pela defesa do apelante, exsurge dos autos que a materialidade e a autoria em relação a ambos os crimes restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas. O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 os corréus promoveram ataque cibernético ao sistema PJe (em utilização na Justiça Federal da 3ª Região), visando alterar documentos eletrônicos através da utilização de assinatura eletrônica atribuída a agentes públicos, com o fim de obter vantagens pessoais. 



    2.1. Extrai-se dos autos que em dois processos cíveis constava o nome do corréu D.G.R. como beneficiário das transferências e a indicação de conta bancária de sua titularidade, de forma que seria o beneficiário de duas tentativas de transferências de recursos que somadas totalizariam a quantia de aproximadamente R$ 900.000,00. Um desses pedidos de transferência chegou a ser assinada e remetida ao banco para transferência. 



    2.2. Consta, também, no Relatório de Incidentes de Segurança da Informação que o e-mail utilizado para a concretização da invasão e para a recuperação de senha de diversos usuários do PJe, possibilitou a indevida alteração dos documentos. E o conjunto probatório produzido demonstra que o referido e-mail era utilizado pelo corréu S.M.S. e foi utilizado para alteração de documentos no PJe em oito processos judiciais (dois cíveis já mencionados e mais seis criminais nos quais ele próprio compunha o polo passivo). 



    2.3. Autoria suficientemente demonstrada pelas provas documental e oral produzidas. 



    3. Teses de desclassificação do delito previsto no art. 297 do Código Penal para o do art. 347, parágrafo único, do Código Penal e da inaplicabilidade do princípio da consunção afastadas. 



    3.1. Observo que o crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal é subsidiário, ou seja, só restará configurado quando o fato não constituir crime mais grave, o que não é caso dos autos, já que configurado o crime de falsidade documental. 



    3.2. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, tem-se que os corréus invadiram o sistema PJe e promoveram alterações nos documentos públicos contidos em processos cíveis e criminais com o objetivo de obter toda ordem de vantagens que fossem possíveis, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não há que se falar que a invasão ao sistema PJe exauriu sua potencialidade lesiva nos delitos de falsificação. 



    4. Dosimetria da pena. Alterações. 



    4.1. Penas-base redimensionadas. Assiste razão à defesa no tocante à impugnação da valoração negativa da personalidade do agente. O desvalor da personalidade requer fundamentação concreta, seja decorrente de condenação anterior ou de atitudes do agente, sendo, portanto, inidôneo o aumento da pena-base desacompanhado de fundamentação ou em razão da percepção abstrata do magistrado. Não havendo elementos nos autos que permitam a análise da personalidade do agente, deve a presente circunstância judicial ser considerada neutra. 



    4.2. Pena pecuniária estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade e em atenção ao sistema trifásico de dosimetria penal.



    5. Manutenção do regime prisional estabelecido como fechado e semiaberto para cada um dos acusados. Operada a detração, prevista no artigo 387, §2º, do Código Penal e estabelecida a pena remanescente a ser cumprida em patamar inferior a quatro anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis torna proporcional a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, letra b e §3º, do Código Penal. 



    6. Prisão preventiva mantida. Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, verifico que não houve alterações significativas em relação às condições anteriores, em que a prisão se revelou necessária com base em dados concretos colhidos, não se tratando de meras ilações amparadas na gravidade do delito. Persistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, haja vista a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a decretação da medida, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida. Inaplicáveis, portanto, as medidas cautelares introduzidas pela Lei 12.403/2011. 



    7. Recurso de apelação parcialmente provido.”



    Contra esse decisum foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Ainda, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no suposto impedimento dos Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o julgamento do feito e na negativa de prestação jurisdicional. 



    Argumenta que “as contas de usuário (pessoais) dos julgadores foram efetivamente invadidas, circunstância que, independentemente da hermenêutica utilizada, os colocou na condição de vítima, ainda que indireta, violando sua imparcialidade”. Alega, ainda, que “a ausência de efetivo pronunciamento jurisdicional sobre a questão jurídica central deduzida no habeas impetrado perante o STJ consubstancia inequívoca violação ao direito fundamental do jurisdicionado de obter do Poder Judiciário uma resposta fundamentada e congruente com a extensão de suas razões, como desdobramento da cláusula assecuratória da inafastabilidade da jurisdição”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em face do exposto, este impetrante confia que esta Suprema Corte haverá por bem:



    a) conceder a medida liminar requestada para suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido pela 11ª Turma do TRF da 3ª Região nos autos da Apelação Criminal nº 5001183-45.2021.4.03.6181, bem como do mandado de prisão dele originado, até o julgamento final deste habeas corpus; 



    b) determinar a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar as informações que entender pertinentes; 



    c) no mérito, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus para: 



    a. declarar a nulidade absoluta do acórdão proferido na Exceção de Suspeição nº 5005995-33.2021.4.03.6181, bem como do v. aresto condenatório prolatado nos autos da Apelação Criminal nº 5001183-45.2021.4.03.6181, por manifesto impedimento dos julgadores (art. 252, IV, CPP), determinando-se a realização de novo julgamento por órgão jurisdicional imparcial, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal, da imparcialidade e do juiz natural; 



    b. reconhecer a negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à alegação de impedimento, por ausência de enfrentamento da questão à luz do substrato fático-probatório constante dos autos; 



    c. expedir alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, em razão da ilegalidade da segregação cautelar embasada em juízo condenatório nulo.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme registrado na decisão agravada, a preliminar de impedimento da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi afastada pela Corte a quo, uma vez que a questão já havia sido devidamente apreciada na Exceção de Suspeição n. 5005995- 33.2021.4.03.6181 oposta pelo corréu Diego relativamente ao juízo de 1º grau, julgada em 14/3/2022. 



    Consta que na referida ação, o ora agravante apresentou petição na qual pretendia "endossar e complementar os fundamentos apresentados na exceção oposta pelo corréu Diego Guilherme Rodrigues, acrescentando, ainda, a arguição de suspeição dos Desembargadores Federais que compõem esta 11ª Turma, além daquela que estaria relacionada ao magistrado federal excepto". (e-STJ, fl. 1764). 



    Foi ressaltado, no voto, que "não foi utilizada a via adequada, nem foi observado o momento oportuno para a apresentação da arguição" (e-STJ, fl. 1764), tendo sido esclarecido, no entanto, que, por se tratar de concurso de agentes, a análise daquela exceção englobaria todos os fundamentos apresentados àquele colegiado. 



    O Tribunal Regional entendeu que a exceção de suspeição não encontrava previsão no art. 254 do Código de Processo Penal, que é taxativo e não admite ampliação. Além disso, foi registrado que o interesse de ver punida a conduta do excipiente, que invadiu o sistema processual eletrônico PJe, não era apenas daquele Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e sim de toda a sociedade, não havendo nos autos nada que indicasse que o juízo tenha qualquer falta de isenção para julgar os acusados. 



    Em resposta à insurgência do ora agravante, reiterou-se a fundamentação no sentido de que a sociedade figura como sujeito passivo do crime em questão, de forma que o interesse de ver punida a conduta dos réus não era apenas daquele Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e sim de toda a sociedade, não havendo nos autos nada que indicasse que o juízo a quo ou quaisquer dos Desembargadores Federais integrantes da Corte Regional tenham qualquer falta de isenção para julgar os acusados. 



    De fato, não se observa a existência de nenhuma causa de impedimento dos componentes da 11ª Turma do TRF da 3ª Região para julgar a apelação interposta pelo ora agravante. "Consoante farta jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal e do STJ, não se admite a existência de causa de impedimento fora das hipóteses elencadas no art. 252 do Código Processual Penal, porquanto o rol desse dispositivo é taxativo, a não permitir, pois, integração ou mesmo interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário." (AgRg no HC n. 815.195/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 14/12/2023). 



    Cumpre asseverar, outrossim, que a questão já foi objeto de análise por esta Corte, no julgamento do HC n. 754.681-SP, em decisão com o seguinte teor:



    [...]



    Trata-se, portanto, de reiteração de pedido já devidamente apreciado por este Tribunal, não comportando conhecimento. 



    O mesmo se diga relativamente à pretensão de revogação da custódia preventiva, já analisada por esta Corte por ocasião do julgamento do RHC n. 156.506 - SP, no qual o recorrente se insurgia contra acórdão proferido no HC n. 5017455-33.2021.4.03.0000. 



    Cumpre registrar, por oportuno, que embora a numeração do referido recurso em habeas corpus tenha sido erroneamente citada na decisão agravada como RHC 156.560 - SP, tal equívoco não é capaz de alterar o resultado do julgado, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Naquele recurso (RHC n. 156.506 - SP), entendeu-se que a custódia cautelar encontrava-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da risco concreto de reiteração delitiva, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o recorrente - acusado da prática de invasão de dispositivo informático do Tribunal de Regional Federal da 3ª Região e de falsificação de documentos públicos em processos judiciais - respondia a diversas ações penais, inclusive com condenação pela prática de crime eletrônico contra a Caixa Econômica Federal, além de estar foragido à época. 



    Embora a presente insurgência se dê contra acórdão proferido na Apelação n. 5001183-45.2021.4.03.6181, não há nenhuma inovação apta a justificar a revisão daquele julgado proferido no RHC n. 156.506 - SP. Isso porque, consoante se observa do teor da sentença condenatória (e-STJ, fl. 1056), mantida em grau de apelação, os motivos da prisão preventiva permaneceram inalterados, não tendo havido nenhum acréscimo de fundamentação. 



    Saliente-se que a pretensão de adequação do regime prisional não comporta conhecimento em sede de agravo regimental por se tratar de inovação recursal. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. ”



    Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo “não se observa a existência de nenhuma causa de impedimento dos componentes da 11ª Turma do TRF da 3ª Região para julgar a apelação interposta pelo ora agravante. "Consoante farta jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal e do STJ, não se admite a existência de causa de impedimento fora das hipóteses elencadas no art. 252 do Código Processual Penal, porquanto o rol desse dispositivo é taxativo, a não permitir, pois, integração ou mesmo interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário." (AgRg no HC n. 815.195/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 14/12/2023)”.



    Deveras, referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO PREVISTAS NO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do CPP são taxativas e não admitem interpretação extensiva (cf. RHC 179272 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2021; RHC 195982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/4/2021; RHC 105791, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013; HC 97553, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010; HC 92893, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2008). 2. A norma em questão (CPP, art. 252, III) “encontra-se mais diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição que propriamente com a eventual parcialidade do juiz” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. Atlas. 16ª ed., 2012. p. 442). E, no presente caso, nem sequer há falar em outra instância para fins de reconhecimento de impedimento de Desembargadores, que, em momento algum, atuaram em primeiro grau de jurisdição nos autos da ação penal objeto desta impetração, tampouco se manifestaram sobre as questões suscitadas no recurso de Apelação. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 227.561-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DA DEFESA PARA SE RECONHECER O IMPEDIMENTO COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225.315-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2023)



    De outro lado, no que tange à alegação de “negativa de prestação jurisdicional pelo STJ”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024) 



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente